Tribunal: TJBA
Processo: 8017598-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017598-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOAO LENO SOUSA SILVA e outros

Advogado(s)
:
KALYLLA ANTONIA SOUZA MARQUES MALHEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO
DECISUM.

INSURGÊNCIA DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO DA DECISÃO. RETORNO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. RÉU SOLTO. PRESCINDIBILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE “WHATSAPP”.
DESNECESSÁRIA INDAGAÇÃO ACERCA DO INTERESSE RECURSAL.
ÉDITO CONDENATÓRIO PUBLICADO NO DJE,
CONSTANDO CORRETAMENTE OS NOMES E INSCRIÇÕES DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÕES APTAS A AFASTAR O SUPOSTO VÍCIO PROCEDIMENTAL SUSCITADO PELA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DENEGADO.

Na hipótese, por se tratar de réu solto, a cientificação do teor da sentença condenatória não se faz necessária, sendo suficiente a intimação do representante processual via publicação em Diário Oficial, o que foi devidamente efetuado pelo juízo competente, conforme se observa do DJe do dia 23/02/2024.

Sublinha-se que, à vista dos documentos analisados, os causídicos, responsáveis pela assistência do réu na ação penal originária, foram constituídos de forma particular, inclusive com outorga de procuração específica, o que apenas reforça o entendimento quanto à inexistência de nulidade quanto à intimação da sentença, nos termos do art. 392, inciso II, do CPP.

Quanto a alegação de que o oficial de justiça falhou ao deixar de indagar ao réu acerca do seu interesse ou não em recorrer, apesar de ser diligência costumeira adotada pelos oficiais de justiça, não há determinação legal neste sentido. Desta feita, a ausência de manifestação do réu não se trata de vício procedimental.

Nesse passo, tem-se que as intimações do sentenciado e seu representante legal, realizadas nos autos da ação penal originária, revelam-se aptas a afastar a aduzida nulidade do trânsito em julgado suscitada pela Defesa, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade passível de correção na via.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

80
17598-39
.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante

KALYLLA ANTONIA SOUZA MARQUES MALHEIRO - OAB BA80926

e, como Paciente,

JOAO LENO SOUSA SILVA

.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer da impetração para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.